Tribunal: STF
Processo: RE 423529
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, § 2º, DA LEI
8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O agravante limita-se a repisar
as razões expendidas no recurso extraordinário, as quais não foram
acolhidas pela decisão impugnada, que assim o fez fundamentada em
orientação desta Corte, no sentido da constitucionalidade do teto do
 salário-de-benefício estabelecido pelo art. 29, § 2º, da Lei
8.213/91.
2. Agravo regimental improvido.